Tribunal: CARF
Processo: 12154.728116/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.728116/2021-75
ACÓRDÃO
1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTAO DE CAMBUI DOCES E LATICINIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
A multa isolada é aplicável nos casos em que as compensações forem
consideradas não declaradas, mesmo que a contribuinte não tenha agido
com dolo. No entanto, a ausência de demonstração do dolo impõe a
aplicação da multa isolada na proporção de 75%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a redução da multa isolada para o percentual de
75%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para constituição
de multa isolada por compensação considerada não declarada no percentual de 150%.
O acórdão recorrido sintetiza bem as razões apresentadas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
Em foco impugnação contra lançamento consubstanciado em auto de infração
originado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG tendente
à exigência de multa regulamentar decorrente de compensações consideradas
não declaradas.
O auto de infração foi lavrado em 16/09/2021 enquanto a ciência da autuada
operouse em 20 seguinte quando acessou sua Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) e espelha crédito tributário no montante de R$ 816.981,41.
Registra o Termo de Verificação Fiscal, peça integrante do Auto de Infração, que
em janeiro de 2020 a contribuinte apresentou Pedido de Restituição (PER), em
meio físico, visando o crédito de R$ 8.561.545,26 relativo a título público
denominado Obrigação do Reaparelhamento Econômico instituída pelas Leis
números 1.474, de 1951; 1.628, de 1952 e 2.973, de 1956, e em seguida
apresentou Declarações de Compensação (Dcomp), também em meio físico, com
a finalidade de extinguir créditos tributários no montante de R$ 544.654,27.
O tema foi tratado no processo administrativo fiscal no 13.657.720010/2020-44,
no qual houve proferimento de Despacho Decisório por parte da autoridade
administrativa dando pela improcedência do pedido de restituição, bem assim,
exteriorizando entendimento de que as compensações são consideradas não
declaradas em vista do crédito alegado referir-se a título público e receita não
administrada pela Receita Federal do Brasil, contra o qual a interessada aviou
Recurso Hierárquico, sem que tenha havido reconsideração da decisão.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos o art. 44, inciso I, § 1o e o § 12,
inciso II, alíneas “c” e “e” do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996; art. 72 da Lei no
4.502, de 1964; art. 1o, incisos I e II e art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990 e
art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003.
Houve, também, imputação de responsabilidade solidária ao sócio administrador
e representante legal Sr. José Roberto Salles, inscrito no Cadastro de Pessoa Física
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
3
(CPF) sob o no 090.043.848-71, na forma dos artigos 124 e 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Em consequência da ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, constante
do apensado processo administrativo no 12154.728301/2021-60.
Em 19/10/2021 a autuada ingressou com impugnação, subscrita digitalmente pelo
responsável legal, Sr. José Roberto Salles, pontuando que houve equívoco nas
decisões que rejeitaram o pedido de restituição e consideraram a compensação
como “não declarada” visto que a hipótese seria de no máximo compensação não
homologada, sendo que a previsão dos §§ 12 e 13 do artigo 74 da Lei no 9.430/96
não devem se sobrepor aos incisos XXXIV, LIV e LV, do artigo 5o e 4o, inciso IV, do
artigo 60 da Constituição Federal. Outrossim, ao excetuar a aplicação dos §§ 9o ao
11 da mesma lei aos casos nos quais a compensação é considerada “não
declarada” a Receita Federal retira do contribuinte o direito à Manifestação de
Inconformidade, ficando o mesmo sem nenhum direito de defesa.
Aduz que ainda assim interpôs novo Recurso Hierárquico, além de Recurso
Voluntário, os quais estão pendentes de julgamento no processo administrativo
no 13657.720010/2020-44, significando que a decisão administrativa não é
definitiva e, como tal, implica ausência de embasamento para a penalidade.
Pugna pela inconstitucionalidade da multa isolada por ofensa ao princípio da
vedação do confisco, além de desvio de finalidade e desproporcionalidade, sendo
que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da mesma
matéria no Recurso Extraordinário no 796.939, afora precedentes dos Tribunais
Regionais Federais.
Diz que observou rigorosamente a legislação tributária e, não sendo esse o
entendimento, requer, subsidiariamente, com espeque na retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, alinea “c” do CTN, a redução da multa para 50%,
considerando a declaração de compensação como “não homologada”, ou então
para 75% em vista da inexistência de fraude, dolo ou má-fé.
Registra que os créditos não versam sobre “títulos públicos”, mas sim
empréstimos compulsórios, que embora possam se encontrar prescritos,
conforme registrado no Despacho Decisório, não se encontram decaídos, por não
se tratar de indébito fiscal, sem contar que empréstimo compulsório é
exatamente o único tributo que já nasce com a obrigação de ser devolvido.

A DRJ ao proferir o acórdão no 108-031.446 – 28a TURMA/DRJ08, entendeu por
bem julgar improcedente a impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
4
(i)
Inconstitucionalidade da multa isolada aplicada;
(ii)
Impossibilidade de cobrança de multa isolada enquanto estiver pendente de
julgamento recurso interposto nos autos do processo sob o no
13657.720.010/2020-44, no qual se discute a compensação não declarada;
(iii)
A norma que prevê hipóteses de compensação não declarada afronta o
direito de petição e requer a aplicação do entendimento manifestado pelo
Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 736 de repercussão geral;
(iv)
Inexistência de fraude ou falsidade e necessária redução da multa para o
percentual de 75%.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a exigência de multa isolada de 150% por
compensação não declarada.
A Recorrente alega que a multa isolada por compensação não declarada afronta o
direito de petição e pleiteia a aplicação do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal
Federal ao fixar a tese do tema 736 de repercussão geral.
De início deve-se destacar que não se olvida que o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei no
9.430/1996. Esse foi o entendimento adotado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796939,
com
repercussão
geral
reconhecida
(Tema
736),
e
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade(ADI) no 4905.
Embora se possa discutir a pertinência da aplicação do racional dos referidos
julgados do Supremo Tribunal Federal - notadamente o livre exercício do direito de petição – não
se pode perder de vista que a multa discutida nos autos do presente processo é diversa daquela
imposta pela simples não homologação de compensação.
A multa aqui analisada incide sobre a compensação não declarada, na forma do art.
74, § 2o, II, “a” da Lei no 9.430/1996.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
5
No caso de compensação considerada não declarada, nas hipóteses do art. 74, § 12,
inciso II, da Lei 9.430/96 (vedações à compensação em função da natureza dos créditos), o
contribuinte ou responsável sujeita-se à multa de 75% sobre o valor do débito indevidamente
compensado, nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003 combinado com o art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (redação dada pela Lei no
11.488/2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1 o ,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, tem-se que o fundamento legal da multa isolada exigida em casos de
compensação não declarada continua revestido de validade, vigência e eficácia, razão pela qual
este Conselho não pode afastar a sua aplicação sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Qualquer decisão contrária ofenderia o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o art.
98 do RICARF veiculado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Esse, inclusive é o entendimento constante do Parecer SEI no 2674/2023/MF, que
promoveu análise conjunta do julgamento do RE no 796.939/RS e ADI no 4905.
23. Desse modo, quando o motivo para a não homologação for a falsidade da
DCOMP, a multa aplicável não será a prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430, de
1996, devendo-se perquirir a situação fática do caso concreto, a fim de
determinar a respectiva punição.
24. Ademais, há, também, a multa aplicada nos casos em que a compensação for
considerada não declarada, nos termos do art. 74, §12, da Lei no 9.430, de 1996.
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade,
sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não
declarada, a saber:
(...)

as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4o, da Lei
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
6
10.833, de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
26. Como as penalidades acima não foram abrangidas pelas decisões proferidas
no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF, a sua incidência continua hígida, a
depender do contexto fático normativo configurado no caso concreto.

Portanto, considerando que a multa exigida da Recorrente encontra fundamento
legal no § 4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, que – repita-se – não foi objeto da declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a multa isolada não pode ser afastada sob
fundamento de inconstitucionalidade e, por essa mesma razão, não procedem as alegações de
ofensa aos princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.
Quanto à ausência de trânsito em julgado administrativo do processo sob no
13657.720.010/2020-44, no qual se discute a compensação não declarada, melhor sorte não
assiste à Recorrente.
Primeiro, porque nos casos de compensação não declarada não é cabível a
apresentação de manifestação de inconformidade e interposição de recurso voluntário previstos
nos §§ 9o e 10 do art. 74, da Lei no 9.430/1996, conforme ao que dispõe o § 13 do mesmo artigo
74 da Lei no 9.430/1996.
Da mesma forma, não é aplicável ao caso em tela o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que prevê a suspensão da exigibilidade da multa, ainda que não impugnada a
exigência.
Ademais disso, consta dos autos do presente processo decisão proferida pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora indeferindo o pedido de reconsideração
apresentado pela Recorrente contra a decisão que considerou a compensação não declarada.
Por fim, a Recorrente defende a redução da multa aplicada. Em síntese, a
Recorrente apresenta dois argumentos para ver afastada a multa de 150%; (i) ausência de
elementos autorizadores da qualificação da multa; e (ii) efeito confiscatório da exigência.
Entendo que assiste razão à Recorrente, devendo a multa ser reduzida para o
percentual de 75%, nos termos do que constou do voto vencido da decisão recorrida.
Assim se diz, porque a multa por compensação não declarada é de 75%, podendo
ser aplicada em dobro caso estejam presentes os ilícitos tributários previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Dessa forma, para aplicação da multa de 150%, é necessário que a Autoridade Fiscal
a fundamente demonstrando a conduta dolosa praticada pela Recorrente. Quanto
No âmbito do processo no 13657.720010/2020-44, o contribuinte em epígrafe
apresentou, em 31/01/2020, Pedido de Restituição (PER) em formulário de
suposto crédito no valor atualizado (até nov/2019) de R$ 8.561.545,26 (Oito
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
7
milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
vinte e seis centavos), relativo a título público denominado Obrigações do
Reaparelhamento Econômico (Leis 1474, de 26-11-51, 1628, de 20-06-52 e 2973,
de 26-11-56) – fls. 94-159.
(...)
No presente caso o sujeito passivo utilizou em compensações crédito
sabidamente inexistente, inserindo informações falsas nas declarações
apresentadas com o claro intuito de extinguir créditos tributários de modo
fraudulento, condutas que configuram, em tese, crime contra a ordem tributária
conforme dispõe os arts. 1o, incisos I e II e 2o, inciso I da Lei no 8.137/90:
Lei no 8.137/90
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)I - omitir informação, ou prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
(...)
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de
10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo; Grifou-se.
De acordo com o art. 72 da Lei no 4.502/64, a fraude pode ser caracterizada pela
ação dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da obrigação principal:
Lei no 4.502/64
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
IV. MULTA ISOLADA
O §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003 define a multa isolada decorrente da
compensação não declarada nas hipóteses descritas no inciso II, do §12, do art. 74
da Lei no 9.430/96.
Em virtude de a conduta do sujeito passivo ter manifesto intuito fraudulento
objetivando esquivar-se do pagamento de crédito tributário, cabe a aplicação da
multa isolada sobre o total do crédito indevidamente compensado, em percentual
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.686 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.728116/2021-75
8
duplicado, conforme descrito no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 c/c §1o e
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Como se vê, a Autoridade Fiscal demonstrou que fundamenta a aplicação da multa
no fato de ter a Recorrente transmitido declaração de compensação pleiteando a utilização de
título público denominado obrigações do reaparelhamento econômico.
Embora se trate de crédito não administrado pela Receita Federal, a consequência
da tentativa de utilização do referido crédito é a caracterização da compensação como não
declarada. Isso, por si só, justifica a aplicação da multa de 75%, mas sem a demonstração da
presença dos elementos objetivo e subjetivo exigidos pelos tipos penais previstos nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/1964, não há como admitir a aplicação da multa no percentual de 150%.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar a redução da multa isolada para o percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 292
DF CARF MF
Original